Tribunal: TJMT
Processo: 1022855-88.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022855-88.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), RUBIA APARECIDA DA COSTA - CPF: 728.817.981-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM DANOS MORAIS –
FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS ACIMA DA MÉDIDA DE CONSUMO E MULTA – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DAS FATURA EMITIDAS E MULTA – PERÍCIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a concessionária de serviço público de água e esgoto comprovado o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança de fatura que exceda a média de consumo e a multa são indevidas, corroboradas pela perícia judicial anexada aos autos.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, sendo que o valor da indenização fixada na sentença está dentro dos parâmetros da razoabilidade.

Em se tratando de relação contratual, o valor da indenização incide juros a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1022855-88.2016.8.11.0041

APELANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADA:

RUBIA APARECIDA DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, que nos autos da Ação Revisional de Cláusula Contratual com Inexigibilidade de Débito com Danos Morais nº
1022855-88.2016.8.11.0041, ajuizada por

RUBIA APARECIDA DA COSTA
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos i
niciais formulados na inicial para declarar a inexigibilidade da multa imposta no valor de R$936,66 (novecentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos);

declarar indevidos os débitos das faturas referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2016, determinando o seu cancelamento e revisão das faturas pela média de consumo dos seis meses anteriores; condenar a requerida ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, a título de danos morais, bem como condenar a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrado em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento dos honorários periciais no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) conforme decisão de id 18446894, devendo efetuar o depósito judicial no prazo de 05 (cinco) dias, e, com a comprovação do depósito, autorizou a expedição de alvará, devendo os valores ser levantados por MEDIAPE Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias Ltda (CNPJ n. 30.222.820/0001-99, SICOOB, agência n. 4425, conta corrente n. 8724- 6).

A apelante defende em suas razões que “
o juízo a quo não compreendeu o que ocorreu no caso em apreço, primeiro porque a ocorrência da infração no hidrômetro da parte recorrida é fato incontroverso, comprovado nos autos através de evidências fotográficas e vistorias realizadas há época dos fatos” (sic)
.

Assevera que
“em segundo lugar, deve-se ter em consideração que a recorrente explanou todo o procedimento adotado quando da constatação de irregularidade perpetuada no hidrômetro da recorrida. Todas as Ordens de Serviços são revestidas de evidências, através das quais é facilmente notável a irregularidade no local”
(sic).

Diz que a
“parte recorrida reconheceu a existência da multa e da notificação, no entanto, importante ressaltar que não consta nos autos impugnação apresentada há época pela parte recorrida, sendo que de fato ela foi devidamente notificada e permaneceu inerte, não tendo recorrido da multa no prazo legal cominado” (sic).

Argumenta que
“não tendo a recorrida apresentado qualquer defesa administrativa, não se afigura indevida a multa aplicada pela concessionária, uma vez que há previsão para aplicação de penalidade nos casos de irregularidade de ligação, conforme artigos 103 e 106 da Instrução Normativa nº 05 de 2012” (sic).

Alega que
“a empresa recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do CPC, na medida em que comprovou a ocorrência da irregularidade no hidrômetro instalado na residência da parte recorrida, situação esta que enseja a imposição de multa administrativa” (sic).

Afirma que
“o arcabouço probatório realizado no feito consistente nas fotografias apresentadas e nos pareceres técnicos emitidos pelo preposto da concessionária recorrente, não devem ser considerados provas unilaterais, visto que estão amparados pelo Regulamento do Serviço Público de Água e Esgoto do Município de Cuiabá, sem falar que os colaboradores da Concessionária têm fé-pública, de modo que inexiste justificativa para se reconhecer qualquer ilegalidade” (sic)

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que sejam julgados integralmente improcedente o pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, com a consequente alteração dos ônus processuais, ou, caso não for este entendimento, pugna pela minoração da indenização arbitrada em primeiro grau, bem como requer a alteração do marco inicial dos juros a partir da data do arbitramento (Id. 155667090)

A parte apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos arguidos pela parte apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso, e ao final requereu a condenação da apelante em 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios por ter a mesma manejado recurso com nítido propósito protelatório (id. 155667095).

O preparo foi recolhido no Id. 155667091.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito se é devido o pagamento de indenização por danos morais, em decorrência de suspensão do fornecimento de água, haja vista ausência de pagamento de multa, onde se apurou irregularidade no medidor da consumidora, ora apelada.

Cinge-se dos autos que a parte autora/apelada, proprietária da unidade consumidora nº 507246-8 recebeu em sua residência faturas dos meses de Junho/Julho/Agosto/2016, com valor de R$169,50 (cento e sessenta e nove e cinquenta reais) cada uma, e com consumo de 20 m3, razão ela qual percebeu um aumento em suas faturas não condizentes com seu consumo real e médio 10m3, e no mês de Novembro/2016 foi aplicada uma multa por suposta ilegalidade no hidrômetro no valor de R$936,66 (novecentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos).

A par desses argumentos pugna pela revisão das faturas cobradas acima da média, a declaração de inexigibilidade da multa e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, a empresa requerida alega que em razão da vistoria realizada na data de 27/05/2016, constatou suposta fraude na ligação, consubstanciada em
religação por conta própria
(id. 155666956 – pg. 01) tendo a ligação ficado cortada no ramal, em decorrência do ilícito constatado, o que ensejou também a aplicação da multa, e em razão do não pagamento das faturas questionadas.

Em análise do caso em testilha, a autora logrou produzir prova do fato a demonstrar a ocorrência de aumento desproporcional do consumo, tendo em vista as faturas acostadas nos autos, sendo que as contestadas (Junho/Julho e Agosto de 2016) correspondem à emissão após a realização de vistoria no imóvel que, comparado com os meses anteriores, nota-se a desproporcionalidade do valor cobrado.

Em razão da celeuma instaurada, no decorrer do andamento processual, a parte autora pugnou pela realização da prova pericial, sendo que, de acordo com o laudo acostado nos autos, constata-se irregularidade no medidor de consumo da requerente:

“Respostas aos quesitos formulados nos autos pela Defensoria Pública:

Resposta ao quesito b) – O Hidrômetro estava instalado corretamente, e na entrada de alimentação do imóvel; é o mesmo de número Y14L460318 referente às faturas de junho/2016 a agosto/2016, o hidrômetro foi verificado segundo o RTM (regulamento Técnico Metrológico) anexo a Portaria Inmetro nº 295/2018 e o resultado foi reprovado (conforme ensaio Inmetro em anexo)

(Id. 155667062)

Resposta ao quesito c) – Não há vazamento nas instalações hidráulicas do imóvel, ou qualquer irregularidade capaz de interferir no consumo;

Resposta ao quesito d) – As faturas tiveram sua aferição por média de consumo, onde passou do número de 10m3 para 20m3, ocasionando uma fatura e valores que não condizem com um imóvel e moradores, onde neste caso residem duas pessoas, uma de idade e outra que trabalha o dia todo, per capita de 150litros/pessoa/dia, onde daria 9m3/mês”
(id.

155667062)

Desta forma, como bem consignou o juízo primevo, “
a requerida não demonstrou a regularidade do equipamento, nem da medição do consumo, impondo-se o recálculo do cobrado nos meses impugnados”.

Logo, merece ser mantida a sentença que impôs a desconstituição das faturas com valores superiores à média de consumo, ensejando a readequação das contas pela média das faturas anteriores.

Além disso, a responsabilidade civil resta estabelecida no presente feito, haja vista que a parte apelada teve a suspensão do serviço e a cobrança de multa utilizada de forma indevida, inclusive, sem a devida notificação prévia, o que configura o dever de indenizar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS –
CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL –
QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. O fornecimento de agua é serviço essencial, o qual deve ser prestado com continuidade.
Embora possível a suspensão em caso de inadimplemento quanto ao pagamento da fatura de consumo regular, contudo deve ser precedida de notificação prévia e formal do consumidor
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ-MT 10003480220208110007 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2021)

Demonstrada a responsabilidade civil da parte requerida, resta analisar o
quantum
indenizatório, visto que a apelante requer a sua redução em patamares mais razoáveis.

Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim sendo, considerando as peculiaridades do caso, bem como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, aliados
a desídia da requerida, entendo como razoável o valor fixado na sentença de R$6.000,00 (seis mil reais)
, mostrando-se adequado a
suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano.

Com relação aos juros, em se tratando de relação contratual, vez que a parte autora possuía relação de consumo de água com a empresa requerida, sobre o valor da indenização incide juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, não merecendo guarida as alegações da recorrente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida, e por consequência, e
m razão do trabalho adicional na fase recursal, é cabível a
majoração
dos honorários recursais, de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023